Tribunal: STF
Processo: HC 219555
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-03
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Eduardo Marozo Ortigara em favor de João Paulo Chies de Carvalho contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.858.245/RS, assim ementado:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CRIMES LICITATÓRIOS. NULIDADE. CONDENAÇÃO BASEOU-SE EM PROVA À QUAL A DEFESA NÃO TEVE ACESSO. ATIPICIDADE DA CONDUTA DO ART. 96, I, DA LEI N. 8.666/1993. ALEGAÇÃO DE APLICAÇÃO CONJUNTA DOS CONCURSOS FORMAL E MATERIAL AO MESMO DELITO. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. PEDIDO DE EXTENSÃO DO RECONHECIMENTO DE VIOLAÇÃO AO ART. 619 DO CPP. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE FÁTICO-PROCESSUAL. INDEFERIDO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO E AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO ERÁRIO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 211/STJ. DOSIMETRIA. ELEVAÇÃO DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DO QUAL SE CONHECE PARCIALMENTE E, NESSA PARTE, NEGA-SE-LHE PROVIMENTO”. (www.stj.jus.br – grifo meu)



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi condenado pela prática dos crimes dos arts. 90 e 96, I, da Lei 11.343/2006, sem informar a pena fixada.



    Alega, em síntese, que o STJ proveu recurso especial de corréu, porém deixou de estender os efeitos da decisão ao paciente. Arrazoa que



    “A Razão de Existir, da regra matriz do artigo 580 do CPP, segundo sua leitura constitucional, é permitir que a todos os acusados que estão alocados na mesma condição fático-processual, recebam do Poder Judiciário o mesmo tratamento – a mesma resposta jurisdicional -, ainda que não tenham as defesas de modo uníssono, articulado os mesmos fundamentos”. (p. 9)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que as matérias sustentadas pelos demais réus do processo lhes sejam alcançadas, em benefício, pela regra do art. 580 do CPP.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento do writ e pela denegação da ordem. (eDOC 20)



    É o relatório.



    Decido.



    Verifico que, condenados em 2ª instância, o paciente e seus corréus interpuseram recursos especiais. O paciente teve seu REsp apenas parcialmente provido, para cassar a decisão do Tribunal de Justiça quanto à determinação da execução provisória da pena (eDOC 11, p. 21), enquanto os codenunciados Adriano Francisco Follador e Fábio Filipetto tiveram seu REsp provido para “reconhecer a negativa de prestação jurisdicional, anular o acórdão que julgou os embargos de declaração e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que profira outro julgado”. (eDOC 1, p. 7)



    A autoridade apontada como coatora negou a extensão dos efeitos da decisão sob o seguinte fundamento:



    “O art. 580 do Código de Processo Penal prescreve que, ‘[n]o caso de concurso de agentes [...], a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros’.



    Portanto a extensão dos efeitos de benefício concedido a um réu depende da demonstração de que não houve particularização dos fundamentos que não se apliquem aos demais.



    No caso dos corréus Adriano Francisco Follador e Fábio Filipetto, o recurso especial por eles interposto foi provido para reconhecer a violação ao art. 619 do CPP e determinar a análise, pelo Tribunal de origem, das questões relativas ao elemento subjetivo especial do tipo descrito no art. 96 da Lei n. 8.666/1993 e ao prejuízo causado ao erário nas condutas praticadas pelos réus em referência. Situação diversa é a dos recorrentes, que não alegaram, no apelo nobre por eles interposto, violação ao art. 619 do CPP.



    Portanto, não se fazem presentes os requisitos legais previstos no art. 580 do Código de Processo Penal”. (eDOC 15, p. 5)



    Relembro o texto da norma invocada:



    “No caso de concurso de agentes, a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros”.



    No caso concreto, como visto, a decisão apontada tem por fito determinar o novo julgamento de embargos de declaração de corréus, por ausência de fundamentação. Para que tal decisão pudesse ser estendida ao paciente, o impetrante deveria demonstrar que ele também teria interposto EDs junto ao Tribunal de Justiça, e que o julgamento de tais embargos incidiria no mesmo vício – o que não aconteceu.



    O provimento do REsp não trouxe proveito material aos corréus Adriano Francisco Follador e Fábio Filipetto. Caso o novo julgamento dos embargos os beneficie de alguma forma, o paciente poderá requerer a extensão em seu favor, demonstrando ao Tribunal de origem que se encontra na mesma situação fático-jurídica que aqueles.



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de fevereiro de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente